Tribunal: STF
Processo: ARE 1593476
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput, e inciso III; 5º, caput, incisos XXXV e XXXVI; e 6º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

"Adianto ser caso de manutenção da sentença de extinção, porque não há fundamento jurídico que ampare a pretensão autoral. Explico:
A Lei Complementar 207/24 estabeleceu o seguinte:
‘Art. 19. Os pagamentos das indenizações previstas nesta Lei Complementar para os acidentes ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2024 e os pagamentos das indenizações do DPVAT referentes a acidentes ocorridos entre 15 de novembro de 2023 e 31 de dezembro de 2023 serão iniciados somente após a implementação e a efetivação de arrecadação de recursos ao fundo mutualista do SPVAT.
Parágrafo único. O CNSP estabelecerá critérios para a retomada dos procedimentos de recepção, de processamento e de pagamento dos pedidos de indenização de que trata o caput deste artigo pelo agente operador.’
É dizer, a lei que instituiu novas diretrizes para os pagamentos das indenizações via seguro DPVAT suspendia, expressamente, o exercício da pretensão indenizatória até que fossem estabelecidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) os critérios de retomada para processamento de novos pedidos.
Consequentemente, antes que fossem divulgados tais critérios, inexistia direito material exercível pela parte autora. Assim, esta Turma estava julgando extintas as pretensões que envolviam acidentes de trânsito ocorridos a partir de 15/11/2023, consignando que a parte deveria aguardar a regulamentação referida para, então, apresentar pedido regular na via administrativa.
No entanto, após mudanças legislativas implementadas no final de 2024, especificamente após sancionada a Lei Complementar nº 211/24, houve revogação da Lei Complementar 207/24, pelo que não existe mais direito à indenização via seguro DPVAT 1 .
No caso dos autos, o fato descrito na petição inicial ocorreu em 01/03/2024, e, portanto, encontrava-se abrangido pela previsão do artigo 19 da LC 207/24, agora revogada.
Diante desse contexto, a solução seria a improcedência do pedido. Porém, considerando a vedação de julgamento em prejuízo da parte recorrente, o caso é de manutenção da decisão que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito."

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente